Tribunal: TJMT
Processo: 1023477-49.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023477-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO SANTOS DE SOUSA - CPF: 014.034.121-89 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023477-49.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claro S/A

Recorrida(s):

Rodrigo Santos de Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR RECEBIDO PELO AGENTE ARRECADADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.
Havendo pretensão resistida, presente o interesse jurídico, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. O Autor alega que está sem o fornecimento do serviço de telefonia, desde 03/05/2023, mesmo com todas as faturas adimplidas. A reclamada, por sua vez, alega que não consta o pagamento da fatura vencida em 03/2023, que apesar do pagamento, houve erro na digitação do código de barras.

5. Depreende dos autos que o pagamento das faturas ocorreu na Casa Lotérica, não sendo o autor quem efetuou a digitação do código de barras.

6. Com isso, sem respaldo a alegação de que não houve repasse, porquanto eventual erro operacional cometido pelo estabelecimento arrecadador (Casa Lotérica), no recebimento e repasse do valor adimplido pelo Autor, não pode ser arcado por ele, tratando-se de risco inerente a atividade praticada.

7.
Quantum indenizatório que não deve ser alterado, pois adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: §
julgo procedente

o pedido para restabelecer o sinal de internet Claro Net e Net Fone; §
julgo procedente
o pedido de danos morais para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora desde a data do evento danoso e de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024